Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-08
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-12-05
Data de publicação: 2001-12-05

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 08/98 / Indiciados : / Airton Cardoso Moura

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 08/98
Indiciados :
Airton Cardoso Moura
Ângelo Calmon de Sá
Antônio Calmon Du Pin e Almeida
Antônio César Sá Leitão
Audin - Auditores Independentes S/C
Francisco de Sá Júnior
José de Sá Neto
Jorge Lins Freire
Lafaiete Coutinho Torres
Renato Ferreira de Abreu Castro
Rivaldo Gomes Guimarães
Roberto Studart Ramos de Queiroz
Ementa :
1. Escrituração contábil em desacordo com o art. 176 da Lei no
6.404/76.
2. Ato de liberalidade, em afronta ao parágrafo 2o do art. 154 da
mencionada lei.
3. Infração do auditor aos arts. 25, incisos III e IV da Instrução CVM no
216/94, eis que desatendeu a diversas normas brasileiras de
contabilidade.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu :
1. aplicar as penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385/76 aos seguintes indiciados:
ao Sr. Ângelo Calmon de Sá, Presidente do Conselho de Administração da Econômico S/A
Empreendimentos, pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta
pelo prazo de 3 (três) anos, por infração ao disposto no artigo 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Rivaldo Gomes Guimarães, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor da Econômico
S/A Empreendimentos, pena inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia
aberta pelo prazo de 2 (dois) anos, por infração ao disposto nos artigos 176, caput, e 153 da Lei n.o
6.404/76;
ao Sr. Antônio Calmon Du Pin e Almeida, membro do Conselho de Administração da Econômico S/A
Empreendimentos, pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta
pelo prazo de 1 (um) ano, por infração ao disposto no artigo 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Francisco de Sá Júnior, membro do Conselho de Administração da Econômico S/A Empreendimentos ,
pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta pelo prazo de 1
(um) ano, por infração ao disposto no artigo 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. José de Sá Neto , membro do Conselho de Administração e Diretor da Econômico S/A
Empreendimentos, pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta
pelo prazo de 1 (um) ano, por infração ao disposto nos artigos 176, caput, e 153 da Lei n.o 6.404/76;
1/15

ao Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz, Diretor da Econômico S/A Empreendimentos, pena de
inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta pelo prazo de 1 (um) ano,
por infração ao disposto nos artigos 30, parágrafo 3.o, 176, caput, e 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Antônio César Sá Leitão, Diretor da CONEPAR, pena de multa de R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos
e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) por infração ao disposto no artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei
n.o 6.404/76;
ao Sr. Renato Ferreira de Abreu Castro, Diretor da CONEPAR, pena de multa de R$ 3.681,79 (três mil,
seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) por infração ao disposto no artigo 30, parágrafo
3.o, da Lei n.o 6.404/76;
à Audin Auditores Independentes S/C, pena de multa de R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um
reais e setenta e nove centavos), por infração ao disposto nos artigos 25 e 29, incisos III e VII, da Instrução
CVM n.o 216/94; e, finalmente
ao Sr. Airton Cardoso Moura, responsável técnico da Audin, pena de multa de R$ 3.681,79 (três mil,
seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) por infração aos artigos 25 e 29, incisos III e VII,
da Instrução CVM n.o 216/94.
1. Excluir o Sr. Alberto Martins Catharino, em decorrência de seu falecimento.
2. Absolver os seguintes indiciados, acolhendo suas razões de defesa:
o Sr. Lafaiete Coutinho Torres, em razão de encontrar-se afastado da Econômico Empreendimentos S/A desde
15 de março de 1990, conforme ata de reunião do Conselho de Administração de fls. 927;
o Sr. Jorge Lins Freire, por ter permanecido no Conselho de Administração apenas no período de 12.05.95 a
14.08.95.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o Dr. Nelson Tabacow Felmanas.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, Relator;
Diretor Marcelo Fernandez Trindade e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2001.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N.o 08/98

2/15

Interessados: Ângelo Calmon de Sá e outros
Relator: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro

RELATÓRIO DO RELATOR
1. O Inquérito Administrativo em epígrafe foi instaurado para "apurar a possível ocorrência de irregularidades na
escrituração contábil e na gestão dos negócios de Econômico S/A Empreendimentos".
I. Da Origem do Inquérito
2. O Banco Central do Brasil, em ofício enviado à CVM, datado de 19 de maio de 1997, informou ter verificado, no
Inquérito por ele instaurado em virtude da decretação de intervenção na Econômico S/A Empreendimentos, que a
escrituração da intervinda não exprimia a real situação de seu patrimônio, como determina o artigo 176 da Lei n.o
6.404/76, bem como a ocorrência de ato de liberalidade, em afronta ao disposto no artigo 154, parágrafo 2.o, da
mesma Lei (fls. 015 a 017).
3. A Comissão encarregada da condução do inquérito perante o Banco Central detectou diversos créditos
consignados no relatório contábil, data-base de 7 de fevereiro de 1996, sem instrumentos jurídicos que
comprovassem sua existência, além da referência a imóveis cujo valor contábil era infinitamente inferior (sic) ao valor
de mercado apurado pela própria intervinda.
4. Foi apurado, ainda, que a Econômico S/A Empreendimentos funcionava como centralizadora do sistema de caixa
único, prestando socorro às empresas ligadas deficitárias, com recursos recebidos de ligadas superavitárias, o que
poderia ter facilitado a transferência de resultados entre as empresas do Grupo.
5. Em 23 de junho de 1997, a Gerência de Acompanhamento de Empresas-2 propôs a instauração de inquérito
administrativo (fls. 002 a 004), em razão de possível infração aos artigos 153, 154, caput e parágrafo 2.o, alínea "a", e
176, da Lei n.o 6.404/76, por parte dos seguintes administradores da Econômico S/A Empreendimentos:
Sr. Ângelo Calmon de Sá, Presidente do Conselho de Administração;
Sr. Rivaldo Gomes Guimarães, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor;
Sr. Antônio Calmon Du Pin e Almeida, membro do Conselho de Administração;
Sr. Francisco de Sá Júnior, membro do Conselho de Administração;
Sr. José de Sá Neto, membro do Conselho de Administração e Diretor;
Sr. Jorge Lins Freire, membro do Conselho de Administração; e,
Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz, Diretor.
6. O Diretor-Relator à época aprovou a proposta de abertura de inquérito apresentada pela área técnica,
acrescentando que, em relação aos acionistas controladores, deveria ser investigado eventual abuso de poder, na
modalidade definida no artigo 117, parágrafo 1.o, alínea "a", da Lei Societária (fl. 005). O Colegiado da CVM, em
reunião de 3 de setembro de 1997, acompanhou, na íntegra, o voto do Diretor-Relator (fls. 006 e 007).
7. As pessoas às quais foram atribuídas responsabilidades foram notificadas da abertura do Inquérito (fls. 008 a 014).
8. Em ofício datado de 13 de janeiro de 1998, o Banco Central informou à CVM ter apurado, no Processo
Administrativo referente a Econômico S/A Empreendimentos, indícios da prática da infração ao disposto no artigo 30
da Lei n.o 6.404/76, em razão do gravame incidente sobre ações de emissão da CONEPAR - Companhia Nordeste de
Participações em seu próprio favor (fl. 088).
9. A Comissão designada pela PORTARIA/CVM/PTE/N.o062/98 (fl. 01), alterada pela PORTARIA/CVM/PTE/N.o047/99
(fl. 310), para a condução do presente Inquérito, concluída a fase de instrução, apresentou o seu Relatório.
II. DOS FATOS
10. Foram analisados, pela Comissão de Inquérito, em seu Relatório (fls. 877 a 891), os seguintes fatos, abaixo
expostos sucintamente.
3/15

Créditos referentes a juros
11. Os documentos de fls. 18 a 26 e 444 a 538 especificam créditos relativos a parcelas vencidas de juros, referentes
a Cédulas de Crédito Industrial e Cédulas Rurais Hipotecárias, emitidas por usinas de açúcar e álcool, em favor do
Banco Econômico S/A, as quais foram pagas pela CST Empreendimentos e Participações Santana do Parnaíba Ltda.
e a ela endossadas pelo Banco Econômico S/A. Tais créditos, conforme balancete da CST Empreendimentos,
referente ao mês de dezembro de 1995, somam R$ 11.441.587,54 (onze milhões, quatrocentos e quarenta e um mil,
quinhentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos, fls. 373 e 374).
12. A CST Empreendimentos tinha 99,99% de suas cotas pertencentes à Agropecuária Senhor do Bonfim Ltda. (fl.
385), a qual tinha 99,99% de suas cotas pertencentes à Econômico Agro Pastoril Industrial S/A (fl. 384), que, por sua
vez, era controlada pela Econômico S/A Empreendimentos (fl. 383). Esta era controlada pelo Banco Econômico S/A.
(fl. 381).
13. O Sr. Gileno Afonso, controller da Econômico S/A Empreendimentos, informou aos inspetores da CVM, por
ocasião da inspeção realizada na Econômico S/A Empreendimentos (fls. 314 a 329), que os créditos mencionados
estavam contabilizados no Banco Econômico S/A como "Créditos em Liquidação" e foram transferidos para que o
Banco pudesse "limpar" seu balanço e se enquadrar nos limites operacionais fixados pelo Banco Central.
14. Segundo a Comissão de Inquérito, a troca de ativos entre o Banco Econômico e a CST Empreendimentos "serviu
para mascarar a situação do Banco, pois os créditos em liquidação, que deveriam ser contabilizados como prejuízo,
foram transferidos para a controlada indireta como ativos bons, o que contraria o prescrito no artigo 176 da Lei n.o
6.404/76 e ilude o mercado acionário, no que tange à decisão de comprar, vender ou reter títulos do Banco".
Créditos da CST Consultoria e Vendas Ltda.
15. A CST Consultoria e Vendas Ltda., da mesma forma que a CST Empreendimentos, tinha 99,99% de seu capital
em poder da Agropecuária Senhor do Bonfim Ltda. (fl. 386).
16. Os créditos em questão foram transferidos da Promotora Econômico Consultoria e Vendas Ltda., controlada da
Econômico S/A Distribuidora (fl. 388), para a CST Consultoria e Vendas Ltda. e somam R$ 33.952.205,29 (trinta e três
milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme "Instrumento
Particular de Cessão de Direitos", de 30 de dezembro de 1994 (fls. 539 e 540).
17. Conforme consta do Relatório, tais créditos, em 31 de dezembro de 1995, valiam R$ 42.514.645,57 (quarenta e
dois milhões, quinhentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos, fls. 541 a
553) e também estavam contabilizados no Banco Econômico S/A como "Créditos em Liquidação". Foram transferidos
inicialmente para a Promotora Econômico Consultoria e Vendas Ltda. e , posteriormente, para a CST Consultoria e
Vendas Ltda.. Segundo o Sr. Gileno, o objetivo seria também "limpar" o balanço do Banco Econômico S/A (fl. 320).
Imóveis em Brasília e Salvador
18. Conforme consta do Ofício DESAL/REJUR-97/223 do Banco Central (fls. 015 a 017) e anexos (fls. 073 e 074),
estariam contabilizados no ativo da Econômico S/A Empreendimentos um terreno localizado em Brasília e outro
localizado em Salvador, os quais não pertenceriam àquela empresa e teriam sido expurgados pelo Banco Central.
19. A Comissão de Inquérito, em seu Relatório, afirmou discordar do Banco Central quanto à propriedade do terreno
localizado em Salvador, no Morro do Gavazza, uma vez que, embora o terreno estivesse registrado com o mesmo
número de matrícula de um apartamento pertencente à Sra. Angélica Rangel Gonçalves (fl. 836), a certidão de fls. 418
e 419 e o documento de fls. 420 a 423 referem-se ao imóvel como "área remanescente do Morro do Gavazza".
20. No que diz respeito ao terreno localizado em Brasília, a CST Expansão Urbana S/A adquiriu 47,37% do imóvel,
pertencente à Fundação Econômico Miguel Calmon, conforme "Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda", de fls. 414 a 417. Este imóvel foi vendido para a Econômico S/A Empreendimentos (fl. 756 a 759), que o
revendeu para a Econômico Agro Pastoril Industrial S/A (fls. 425 a 431).
21. Segundo o Relatório, a relação dos ajustes feitos pelo Banco Central na Econômico S/A Empreendimentos mostra
que, contrariamente à Comissão de Inquérito daquela Autarquia, o Interventor aceitou os instrumentos particulares de
transferências de propriedade do terreno de Brasília e constatou a propriedade do terreno do Morro do Gavazza (fl.
431).
Imóveis contabilizados por valor muito superior ao de mercado
4/15

22. O Relatório da Comissão de Inquérito apontou, ainda, vários imóveis que, contrariamente ao disposto no ofício do
Banco Central de fls. 015 a 017, foram contabilizados por valor muito superior ao de mercado (fls. 073 a 080 e 883 e
884).
23. As análises da Comissão de Inquérito do Banco Central (fls. 073 a 080) e os ajustes realizados pelo Interventor na
conta "Imóveis Urbanos/Rurais" (fl. 431) mostrariam que os imóveis foram superavaliados. Segundo levantamento
efetuado pelo Interventor, os imóveis estariam superavaliados em R$ 23.590.167,85 (vinte e três milhões, quinhentos
e noventa mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
24. Segundo o Relatório da Comissão de Inquérito da CVM, os créditos em liquidação que se transformaram em
ativos bons, os débitos e créditos resultantes do sistema de caixa único e os imóveis superavaliados mostrariam que a
contabilidade da Econômico S/A Empreendimentos seria obra de ficção (fl. 884).
Compra de ações de emissão da USIMINAS
25. Em 28 de abril de 1995, a Econômico S/A Empreendimentos comprou, em negociação privada, 67.667.016.470
(sessenta e sete bilhões, seiscentas e sessenta e sete milhões, dezesseis mil e quatrocentas e setenta) ações
ordinárias nominativas de emissão da Usina Siderúrgica de Minas Gerais - Usiminas, pagando à vendedora, sua
ligada, Econômico Agro Pastoril Industrial S/A, R$ 1,85 por lote de mil ações, totalizando R$124.978.555,08 (cento e
vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e oito centavos, fls. 085 e
086).
26. Foi verificado pela Comissão de Inquérito, a partir das listagens dos negócios realizados na Bovespa (fls. 853 a
861) e na BVRJ (fls. 862 a 867), que aquelas ações possuíam reduzidíssima liquidez em 1995 e, embora as
operações em datas próximas à da negociação privada da Econômico S/A Empreendimentos com a Econômico Agro
Pastoril Industrial S/A, realizada em 28 de abril de 1995, tenham sido efetuadas a R$ 1,30 e a R$ 1,40, entendeu a
Comissão que os preços praticados foram compatíveis com a importância do lote, equivalente a 6,1% do capital
votante da companhia (fl. 868).
Gravame incidente sobre as ações da CONEPAR em favor da própria Companhia
27. Em contrato de mútuo firmado entre a CONEPAR, como mutuante, e Econômico S/A Empreendimentos, como
mutuária (fls. 165 a 170), esta, em garantia de dívida com a primeira, caucionou, em favor da mutuante,
1.000.000.000 (hum bilhão) de ações de emissão da própria CONEPAR, em infração ao disposto no artigo 30,
parágrafo 3.o, da Lei n.o 6.404/76.
Atuação da AUDIN Auditores Independentes S/C
28. A inspeção realizada pela fiscalização da CVM, apurou, em relação à auditoria realizada pela Audin Auditores
Independentes S/C, nas demonstrações financeiras da Econômico S/A Empreendimentos, relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 1995, as seguintes infrações às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC):
a. a carta proposta (fls. 611 e 612) não menciona o número de horas estimadas para a realização dos serviços;
não menciona, ainda, que o trabalho seria efetuado segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, nem a
qualificação profissional da equipe técnica a ser utilizada na realização dos serviços, descumprindo o disposto
no item 1.4.2, alíneas "b", "c" e "f", da NBC P-1;
b. inexistência de memorando de planejamento e de programa de trabalho, contrariando o disposto no item
11.2.1.4, da NBC T-11;
c. inexistência de relatório com avaliação do sistema contábil e de controles internos, contrariando o disposto no
item 11.2.5.3, da NBC T-11;
d. inexistência de evidência de que os procedimentos de auditoria foram aplicados, conforme determina o item
11.2.6, da NBC T-11; e,
e. os papéis de trabalho (fls. 592 a 610) não evidenciaram que a auditoria foi realizada de acordo com as normas
vigentes, não possuindo datas, assinaturas, conclusões e referências cruzadas para documentos obtidos na
empresa.
29. Na publicação das demonstrações financeiras da Econômico S/A Empreendimentos, de 31 de dezembro de 1995,
incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, datado de 26 de julho de 1996, no "Correio da Bahia", não foram
publicadas as notas explicativas de n.o 11 a n.o 15 e tal fato não foi informado à CVM pela Audin, tendo sido infringido
5/15

o disposto no artigo 29, item VII, da Instrução CVM n.o 216/94.
30. Ademais, a Audin, no Parecer por ela elaborado, não fez qualquer menção ao fato de as operações com
sociedades controladas/coligadas não estarem suportadas por contratos de mútuo, como fizera no "Relatório de
Auditoria" (fls. 615 e 616), tendo, inclusive, afirmado que os principais saldos estavam suportados por contratos.
Afirmou, ainda, que a revisão das demonstrações financeiras da controlada Econômico Agro Pastoril e de algumas de
suas investidas não incluíram todos os procedimentos requeridos pelas normas de auditoria, porém não esclareceu os
motivos (fl. 367).
31. Diante do exposto, concluiu a Comissão de Inquérito, em seu Relatório, pela responsabilização das seguintes
pessoas:
a) por infração ao disposto nos artigos 176, caput, e 153 da Lei n.o 6.404/76, aos seguintes
administradores da Econômico S/A Empreendimentos à época dos fatos:
Sr. Ângelo Calmon de Sá, Presidente do Conselho de Administração;
Sr. Rivaldo Gomes Guimarães, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor;
Sr. Antônio Calmon Du Pin e Almeida, membro do Conselho de Administração;
Sr. Francisco de Sá Júnior, membro do Conselho de Administração;
Sr. José de Sá Neto, membro do Conselho de Administração e Diretor;
Sr. Jorge Lins Freire, membro do Conselho de Administração; e,
Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz, Diretor;
Sr. Alberto Martins Catharino, Diretor; e,
Sr. Lafaiete Coutinho Torres, Diretor.
b)por infração ao disposto no artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei n.o 6.404/76, aos seguintes Diretores
da Econômico S/A Empreendimentos e da CONEPAR:
Sr. Alberto Martins Catharino, Diretor da Econômico S/A Empreendimentos;
Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz, Diretor da Econômico S/A Empreendimentos;
Sr. Antônio Cesar Sá Leitão, Diretor da CONEPAR; e,
Sr. Renato Ferreira de Abreu Castro, Diretor da CONEPAR.
c) por infração aos artigos 25 e 29, incisos III e VII, da Instrução CVM n.o 216/94:
Audin Auditores Independentes S/C; e;
Sr. Airton Cardoso Moura, responsável técnico.
32. Finalmente, foi sugerido envio do Relatório ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Contabilidade da
Bahia.
33. O Colegiado da CVM, em reunião datada de 30 de junho de 2000, acompanhando o voto do Diretor-Relator,
aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 897 e 898).
34. Os interessados foram intimados a apresentarem suas defesas (fls. 905 a 917, 922 e 1.033).
III. Das Defesas
35. Os acusados, em suas defesas tempestivamente interpostas, alegaram, em síntese, o disposto a seguir.
III.a. Defesa do Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz
36. Alegou o Defendente (fls. 940 a 942), inicialmente, que não lhe foram assegurados o contraditório e a ampla
defesa, o que geraria a nulidade do Inquérito.
6/15

37. Alegou, ainda, que "a Econômico S/A Empreendimentos constituíra-se e se mantivera como uma sociedade
componente do grupo Econômico, cujo capital social é integralizado por seu controlador, outras sociedades e
pequenos acionistas coligados, jamais havendo negociado suas ações em bolsa ou no mercado de balcão", razão
pela qual não poderia ser enquadrada nas atividades subordinadas ao regime da Lei n.o 6.385/76.
38. No mérito, alegou o Defendente que não poderia ser responsabilizado pelas irregularidades apontadas na
elaboração das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1995,
porquanto, naquele exercício, a Econômico S/A Empreendimentos encontrava-se sob a administração gerencial e
patrimonial do Banco Central.
39. O contrato de mútuo celebrado entre a CONEPAR e a Econômico S/A Empreendimentos não contrariou o artigo
30, parágrafo 3.o, da Lei Societária, uma vez que tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o artigo
265 da mesma Lei e, em segundo lugar, porque a Econômico não recebera suas próprias ações em garantia, mas
ações do capital da CONEPAR.
40. Assim, se infração houvesse, não a teria cometido o Defendente, que representava a parte tomadora do
empréstimo.
41. Ademais, o contrato foi celebrado em 27 de dezembro de 1989 e já teria ocorrido a prescrição, posto ter decorrido
mais de dez anos daquele fato.
42. Dada a falta de culpa e dolo por parte do Defendente, requereu ele a sua exclusão do rol dos indiciados no
presente Inquérito, da mesma forma que fizera o Ministério Público Federal, no Inquérito n.o 1.072/98.
III.b. Defesa do Sr. Airton Cardoso Moura
43. O Sr. Airton Cardoso Moura alegou (fls. 967 a 969) que foi contratado pelo Interventor da Econômico S/A
Empreendimentos, uma vez que esta, por ser controlada do Banco Econômico S/A, estava também sob intervenção.
44. Afirmou ter procedido aos exames sobre as demonstrações financeiras daquela empresa de acordo com os
princípios e as normas contábeis em vigor, além de ter prestado ao Banco Central todas as informações relevantes.
45. Com relação às notas explicativas não publicadas, informou ter procedido à entrega do Parecer dos Auditores
Independentes, acompanhado de todas as demonstrações financeiras (completas), cuja cópia a CVM recebeu através
das Demonstrações Financeiras Padronizadas, de 31 de dezembro de 1995, não sabendo esclarecer os motivos
pelos quais a companhia não publicou as referidas notas explicativas.
46. No que diz respeito às operações financeiras com controladas e coligadas, informou que, como estas ocorriam
com freqüência, era utilizado o sistema de caixa único, o qual foi avaliado pelo Banco Central, que nada constatou de
irregular nos seus registros.
47. Quanto aos adiantamentos repassados às coligadas e controladas, afirmou o Defendente que eram para atender
às despesas operacionais das mesmas e não tinham conotação de empréstimo. Os valores foram registrados e
corrigidos, tanto na controladora quanto nas controladas e coligadas, em igual valor.
48. Solicitou o Defendente o arquivamento do presente Inquérito, posto não ter havido qualquer irregularidade
cometida pela Audin Auditores Independentes S/C no desenvolvimento de seus trabalhos.
III.c. Defesa do Sr. Antônio César de Sá Leitão
49. Com relação ao fato de ter assinado o contrato de mútuo, que estabeleceu o gravame sobre as ações da
CONEPAR em favor dela própria, alegou o Defendente (fls. 1.037 a 1.041) desconhecer a proibição constante do
artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei n.o 6.404/76 e ter assinado o contrato de boa-fé. Afirmou ter sido informado de que a
operação de mútuo fora aprovada pelo Conselho de Administração, não tendo participado da deliberação, nem tido
conhecimento da existência de ata de reunião do Conselho que tivesse formalmente aprovado tal operação. Não sabia
que a garantia consistiria em ações da própria empresa e assinou o contrato em razão de o Diretor-Presidente
encontrar-se em férias natalinas.
50. Afirmou que antes da renovação do referido contrato já não se encontrava mais na CONEPAR. Embora
estatutariamente fosse Diretor daquela companhia, estava dirigindo uma empresa coligada. E, antes da segunda
renovação do contrato de mútuo, já não fazia mais parte da Diretoria da Sociedade (sic). Os dois aditivos de
renovação teriam sido assinados pelo Diretor-Presidente e o Sr. Renato Ferreira de Abreu Castro, Diretor de Relações
com o Mercado, teria sido o signatário da caução a favor da CONEPAR no Livro de Registro de Ações da companhia.
7/15

51. O Defendente alegou que não teve conhecimento de ter havido perdas ou prejuízos para os acionistas, diretores
ou empregados da sociedade, tampouco para seu objeto social.
52. Por não ter tido participação efetiva na concepção, negociação e tampouco na aprovação do contrato de mútuo,
requereu o Sr. Antônio Leitão a sua exclusão do presente Inquérito.
III.d. Defesa dos Srs. Ângelo Calmon de Sá, Francisco Sá Júnior, Antônio Calmon Du Pin e
Almeida, Rivaldo Gomes Guimarães, Renato Ferreira de Abreu Castro e José de Sá Neto (fl.
1.130)
53. Requereram os Defendentes (fls. 1.096 a 1.129), preliminarmente, o desmembramento do presente Inquérito, uma
vez que não haveria, entre as acusações, conexão, continência ou qualquer laço material, relação de causalidade ou
imputabilidade, tendo sido atribuída, ao Sr. Renato Ferreira de Abreu Castro infração ao artigo 30, parágrafo 3.o, da
Lei n.o 6.404/76 e, aos demais Defendentes, infração aos artigos 176, caput, e 153 da mesma Lei.
54. A manutenção do presente Inquérito como um só dificultaria a defesa, levando à sua nulidade, em face da violação
aos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, aos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal e artigo 5.o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
55. Alegaram os Defendentes, ainda, que o presente Inquérito sustenta-se nos elementos colhidos pelo Banco
Central, no curso do inquérito por este instaurado após a decretação de intervenção na Econômico S/A
Empreendimentos.
56. A CVM não teria competência para examinar atos praticados e verificados pelo Banco Central, assim como este
não teria ingerência nas matérias cometidas por lei à CVM. Assim sendo, os documentos que integram o ofício de fls.
15/852 não constituiriam provas eficazes e legais, porquanto colhidos por autoridade sem competência. Ainda que o
referido ofício fosse mera comunicação de ciência de acontecimentos submetidos ao controle da CVM, deflagraria a
instauração de inquérito administrativo, o qual, para sua validade e existência, teria de ser instruído com respeito ao
contraditório e à ampla defesa.
57. Segundo os Defendentes, o presente Inquérito seria nulo por desobediência ao artigo 5.o da Constituição Federal,
ao artigo 9.o, parágrafo 2.o, da Lei n.o 6.385/76 e aos artigos 3.o e 7.o da Resolução n.o 454/77, do Conselho Monetário
Nacional.
58. No Relatório da Comissão de Inquérito não haveria causa petendi, não tendo sido expostos os fundamentos
jurídicos da acusação, em desobediência ao artigo 41 do Código de Processo Penal, ao artigo 182 do Código de
Processo Civil e ao artigo 50 da Lei n.o 9.784/99.
59. Alegaram os Defendentes a prescrição em relação às infrações aos artigos 30, parágrafo 3.o, 176 e 153 da Lei
Societária, em razão do disposto no artigo 4.o da Lei n.o 9.873/98.
60. Foi alegada, ainda, a nulidade do presente Inquérito em relação ao Sr. Renato Ferreira de Abreu Castro, posto ter
sido nele incluído após sua instauração.
61. Da mesma forma, não teriam sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa em relação aos
demais acusados, dos quais teria sido suprimido o direito de ser interrogado e convidado a acompanhar e fiscalizar a
coleta das provas.
62. As notificações de fls. 08 e segs. seriam nulas, em razão de serem omissas quanto à finalidade da citação, cuja
declaração permite que o acusado seja advertido de que deverá apresentar a sua defesa.
63. Alegaram os Defendentes, também, a falta de tipificação, uma vez que, em decorrência do princípio da legalidade,
seria inadmissível a acusação baseada em normas abertas ou indeterminadas, cujo conteúdo não esteja clara e
circunstanciadamente exposto.
64. A infração ao artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei n.o 6.404/76, por parte do Sr. Renato de Abreu Castro poderia
acarretar apenas a nulidade do ato, por ter sido praticado em infração à lei. Além disso, se a caução tivesse existido,
teria sido extinta com o contrato celebrado em 27 de dezembro de 1991.
65. Não existiria tipificação e tampouco qualquer dispositivo recriminando a assinatura do contrato.
66. As alegadas infrações aos artigos 176 e 153 da Lei n.o 6.404/76 também padeceriam de falta de tipificação, uma
vez que tais normas contêm conceitos jurídicos indeterminados, os quais precisariam ter sido inequivocamente
8/15

demonstrados.
67. Por fim, aduziram os Defendentes que as cessões de crédito, apontadas como irregulares foram realizadas entre
terceiros, não envolvendo a Econômico S/A Empreendimentos e os indiciados não são diretores ou gerentes das
empresas envolvidas, não podendo ser responsabilizados por atos de terceiros.
68. Quanto aos ajustes nos preços dos imóveis, não poderiam ser acatados por basearem-se em prova emprestada,
a qual seria, como anteriormente mencionado, ilícita e ineficaz, além de se tratar apenas de um papel, sem assinatura
e sem estabelecer os critérios adotados para os ajustes.
69. Pelo exposto, requereram os Defendentes o arquivamento do presente Inquérito.
70. O Sr. Jorge Lins Freire, em correspondência datada de 15 de agosto de 2000, afirmou ter permanecido no
Conselho de Administração da Econômico S/A Empreendimentos no período de 12 de maio de 1995 a 14 de agosto
de 1995, não podendo ser responsabilizado pelas demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 1995, em razão de encontrar-se afastado da companhia (fl. 928).
71. O Sr. Lafaiete Coutinho Torres enviou correspondência à CVM, em 14 de agosto de 2000, informando seu
afastamento da Econômico S/A Empreendimentos a partir de março de 1990 (fls. 926 e 927).

72. Finalmente, o Sr. Alberto Martins Catharino faleceu em 18 de julho de 1990, conforme Certidão de Óbito de fl.
1.035.
73. Em 26/06/2001, os Srs. Ângelo Calmon de Sá, Antônio Calmon Du Pin e Almeida, Francisco de Sá Júnior, José de
Sá Neto, Renato Ferreira de Abreu Castro e Rivaldo Gomes Guimarães apresentaram à CVM proposta de celebração
de Termo de Compromisso, com base no parágrafo 5o do artigo 11 da Lei 6.385/76, sendo que não lograram obter
aprovação por parte deste Colegiado, conforme reunião realizada em 11.09.2001. Não tendo sido assinado o Termo,
deve o feito prosseguir.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2001
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N.o 08/98

9/15

INTERESSADOS:
ÂNGELO CALMON DE SÁ
ANTÔNIO CALMON DU PIN E ALMEIDA
FRANCISCO DE SÁ JÚNIOR
JOSÉ DE SÁ NETO
RENATO FERREIRA DE ABREU CASTRO
RIVALDO GOMES GUIMARÃES
AIRTON CARDOSO MOURA
ANTÔNIO CÉSAR SÁ LEITÃO
AUDIN - AUDITORES INDEPENDENTES S/C
JORGE LINS FREIRE
LAFAIETE COUTINHO TORRES
ROBERTO STUDART RAMOS DE QUEIROZ

EMENTA :
Escrituração contábil em desacordo com o art. 176 da Lei no 6.404/76.
Ato de liberalidade, em afronta ao parágrafo 2o do art. 154 da
mencionada lei.
Infração do auditor aos arts. 25, incisos III e IV da Instrução CVM no
216/94, eis que desatendeu a diversas normas brasileiras de
contabilidade.
RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO DO RELATOR
I. Do Direito de Defesa e do Devido Processo Legal
1. Os Srs. Ângelo Calmon de Sá, Francisco Sá Júnior, Antônio Calmon Du Pin e Almeida, Rivaldo Gomes Guimarães,
Renato Ferreira de Abreu Castro e José de Sá Neto, ditos primeiros Defendentes, e o Sr. Roberto Studart Ramos de
Queiroz, alegaram o cerceamento do direito de defesa.
2. Os primeiros Defendentes alegaram, inclusive, que "a mantença deste processo como se fora um só dificulta a
defesa pela complexidade e gravidade das acusações", além de violar os artigos 103 e 104 do Código de Processo
Civil e os artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, relativos à conexão e à continência.
3. Com relação a esta questão, cabe esclarecer que, na lição de Moacyr Amaral Santos 1 a conexão é um vínculo,
um elo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas entre si que faz com que sejam conhecidas e
decididas pelo mesmo juiz, e, às vezes, até no mesmo processo. A continência, segundo o mesmo autor, seria
espécie do gênero conexão.
4. Assim sendo, é notória a inaplicabilidade dos referidos conceitos ao presente Inquérito, pelo simples fato de que
nunca houve duas ou mais ações. Houve, outrossim, a instauração de um Inquérito, destinado a apurar
irregularidades na Econômico S/A Empreendimentos, no decorrer do qual foram indiciadas as pessoas relacionadas
às ilicitudes detectadas.
5. A alegação dos primeiros Defendentes, relativa ao cerceamento do direito de defesa, pelo fato de alguns dos
indiciados terem sido notificados após o encerramento da fase investigatória, por ocasião da apresentação do
Relatório da Comissão de Inquérito, também não merece acolhida, por falta de respaldo na melhor doutrina jurídica.
10/15

6. Os Defendentes partem do princípio de que o indiciado deveria ter sido notificado logo no início do procedimento
investigatório, de sorte a acompanhar a coleta das provas.
7. A CVM, em seus inquéritos e processos administrativos, procede em absoluta conformidade com o regramento
contido na Resolução n.o 454/77, do Conselho Monetário Nacional, ora modificada pela Resolução CMN n.o 2785, de
18 de outubro de 2000. Tanto em sua versão anterior, quanto na presente, há clara distinção entre as duas fases: a
investigatória, inquisitorial e a litigiosa, contraditória.
8. A Resolução CMN n.o 454, vigente à época dos fatos, preceituava, em seu artigo 2.o, considerar-se o inquérito
instaurado com a sua notificação, por escrito, aos indiciados. Conforme o artigo 8.o da mesma Resolução, a
apresentação de defesa pelo indiciado instaura a fase litigiosa do procedimento, com a formação do processo
administrativo. Esta disposição foi mantida pela Resolução CMN n.o 2.785/2000, ou seja, dispõe claramente que
apenas com a apresentação da defesa, por parte do acusado, instaura-se a fase litigiosa do procedimento.
9. A CVM observou, na condução do presente inquérito, o rito adequado, que, à época dos fatos, era aquele
constante da Resolução CMN n.o 454/77. Os interessados foram notificados da abertura do presente inquérito (fls. 008
a 14, 899 a 904, e 921), foram intimados a apresentarem suas defesas (fls. 905 a 917, 922 e 1033), tiveram acesso
aos autos, inclusive deles tirando cópias e contraditaram as responsabilidades que lhes foram atribuídas, ocasião em
que poderiam ter protestado pela produção de quaisquer provas em Direito admitidas. Assim sendo, não houve, em
momento algum, cerceamento do direito de defesa dos indiciados.
10. Por conseguinte, é de se rejeitar a preliminar relativa ao suposto cerceamento de defesa, tanto para os indiciados
que foram notificados após a Portaria Presidencial, quando se inicia a fase investigatória, quanto para aqueles que
foram notificados por ocasião da aprovação do Relatório da Comissão de Inquérito, quando se inicia a fase
contraditória.
10. Com relação à notificação de indiciados após a elaboração do Relatório da Comissão de Inquérito, cabe citar
ementa de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3.a Região, no Agravo de Instrumento (n.o 97.03.089832-7)
interposto pela CVM em razão de decisão liminar proferida pelo MM. Juízo da 5.a Vara Federal, em Ação Cautelar
proposta por indiciado no Inquérito Administrativo CVM n.o 12/95, Inquérito este, aliás, mencionado pelos primeiros
Defendentes em sua defesa:
(....)
O inquérito administrativo foi regularmente instaurado, e não é dado ao Judiciário interferir
no mecanismo de apuração de ilícitos, cerceando o direito da agravante de dar
seguimento a essa apuração, proibindo o envio do procedimento ao órgão ministerial.
Proibir que atividade ilícita de alguém seja regularmente apurada, não se coaduna com o
papel do Judiciário, e efetivamente em matéria de mercado financeiro, a atuação firme e
pronta do órgão fiscalizatório faz-se necessária, sob pena de, desajustado esse mercado,
pela ocorrência de fraudes, afetar-se até mesmo a credibilidade internacional do país.
Não havendo no relatório qualquer punição, mas simples constatação para apuração das
infrações indicadas, à semelhança do que ocorre com o próprio inquérito policial, é mesmo
a hipótese de reforma da decisão, para que, prosseguindo-se, sejam os autos
encaminhados ao Ministério Público para as providências que entender necessárias" (sem
grifos no orginal).
11. Com efeito, o Relatório da Comissão de Inquérito consigna o resultado de apuração de materialidade e autoria,
levada a cabo pela CVM. Antes de concluída a apuração, não é possível à CVM saber quem são, de fato, as pessoas
relacionadas às irregularidades detectadas. Concluída a apuração e arroladas as pessoas eventualmente
relacionadas às irregularidades, são elas notificadas, se não o foram a priori. Concluído o relatório e notificados os
interessados, inicia-se a fase contraditória do rito.
12. Não há, assim, que se falar em cerceamento do direito de defesa e em nulidade do presente Inquérito, uma vez
que o procedimento adotado pela CVM acha-se revestido de constitucionalidade e de legalidade.
II. Da Prova Emprestada
13. Alegaram os primeiros Defendentes que o presente Inquérito sustenta-se nos elementos colhidos pelo Banco
Central, acostados às fls. 15/852, os quais não seriam provas eficazes e legais, porquanto colhidas por autoridade
sem competência, dado que o Banco Central "não tem ingerência nas matérias cometidas à Comissão de Valores
11/15

Mobiliários pela lei".
14. Moacyr Amaral Santos 2, ao abordar o problema da eficácia da prova emprestada, assim dispõe: "o problema
não diz respeito às provas pré constituídas e às documentais em geral, pois essas, originais ou emprestadas,
valem, igualmente, em qualquer juízo em que forem apresentadas".
15. Os próprios Defendentes referem-se aos anexos de fls. 15/852 como documentos (fls. 1.103), cujo teor, ao
menos presume-se, há de ser sempre o mesmo, onde quer que sejam apresentados.
16. Incabível, portanto, a alegação de que os documentos de fls. 15 a 852 não são provas eficazes e legais, posto
tratar-se, em sua quase totalidade, de provas documentais, cuja autenticidade não foi contestada em momento algum.
III. Da Prescrição
17. Alegaram os primeiros Defendentes e o Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz a prescrição da pretensão punitiva
da CVM.
18. A prescrição em relação aos ilícitos praticados no âmbito do mercado de capitais pode ser alegada, tão somente,
com fundamento na Lei n.o 9.873/99, a qual dispõe em seu artigo 4.o:
Art. 4.o Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no artigo 2.o , para as
infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1.o de julho de 1998, a
prescrição operará em dois anos, a partir dessa data (sem destaques no original).
19. Entre as causas interruptivas da prescrição, mencionadas no artigo 2.o, estão a citação do indiciado ou acusado e
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato.
20. Assim, as notificações dos indiciados, a aprovação do Relatório da Comissão de Inquérito, as intimações para
apresentação de defesa são causas interruptivas da prescrição, levando à óbvia conclusão de que a mesma não
ocorreu.
IV. Do Artigo 30, § 3.o, da Lei n.o 6.404/76
21. O Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz, Diretor da Econômico S/A Empreendimentos, e os Srs. Antônio César
de Sá Leitão e Renato Ferreira de Abreu, Diretores da CONEPAR, foram responsabilizados por terem assinado
contrato de mútuo, no qual a CONEPAR, mutuante, recebeu em garantia ações de sua própria emissão.
22. O Sr. Antônio César de Sá Leitão alegou desconhecer a proibição constante do artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei n.
6.404/76. É sabido, porém que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece 3. Alegou, ainda,
desconhecer que a garantia do contrato de mútuo consistia em ações de emissão da própria CONEPAR. Tal alegação
igualmente não procede, dado que o contrato, com a estipulação da garantia, foi por ele assinado (fls. 165 a 170).
23. O Sr. Renato Ferreira de Abreu Castro, por seu turno, alegou que, em razão de ter sido realizado em infração ao
citado artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei Societária, o ato seria nulo. Ainda que o ato fosse nulo, questão sobre a qual
não cabe à CVM manifestar-se, não estaria afastada a irregularidade praticada, da mesma forma que não a afasta a
posterior extinção da garantia.
24. Embora a Econômico S/A Empreendimentos não tenha recebido as próprias ações em garantia, ela é controladora
da CONEPAR, o que faz com que o contrato de mútuo celebrado seja, em última instância, tido como self dealing
transaction, cabendo ao Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz a mesma responsabilidade imputada aos Diretores da
CONEPAR.
25. Assim sendo, voto pela responsabilização do Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz, Diretor da Econômico S/A
Empreendimentos, e dos Srs. Antônio César Sá Leitão e Renato Ferreira de Abreu Castro, Diretores da CONEPAR,
por infração ao disposto no artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei n.o 6.404/76.
V. Dos Artigos 176 e 153 da Lei n.o 6.404/76
26. Conforme mencionado detalhadamente no Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 879 a 884), o Banco
Econômico S/A cedeu créditos para empresas controladas indiretamente por ele próprio e pela Econômico S/A
Empreendimentos.
27. Tais cessões de crédito foram contabilizadas, segundo o Relatório, pelo seu valor atualizado, e não pelo seu
12/15

provável valor de realização. Ao terem contabilizado tais créditos da forma como o fizeram, a CST Consultoria de
Vendas Ltda. e a CST Empreendimentos e Participação Santana do Parnaíba Ltda. deveriam ter feito as respectivas
provisões, o que não ocorreu, conforme se verifica a partir da análise de seus balanços (fls. 368 a 380).
28. As cessões de crédito, contrariamente ao alegado pelos administradores da Econômico S/A Empreendimentos,
não foram realizadas entre terceiros. Do balanço patrimonial da Econômico S/A Empreendimentos, controladora,
consta a avaliação dos patrimônios líquidos das suas controladas, às quais foram cedidos os créditos, e as
irregularidades existentes nos balanços destas irão repercutir, em decorrência da equivalência patrimonial, no balanço
da controladora.
29. Cite-se, a título de argumentação, que a controladora deve, inclusive, constituir provisão para cobertura de perdas
decorrentes de eventos que resultaram em perdas não contempladas no balanço de suas controladas4. Logo, não
procede a alegação, por parte da Econômico S/A Empreendimentos, no sentido de ser terceira estranha à cessão de
créditos às suas controladas.
30. Além das cessões de crédito, há a questão relativa aos valores atribuídos aos imóveis pertencentes à Econômico
S/A Empreendimentos.
31. Dispõe a Lei n.o 6.024/74 5 que cabe ao interventor realizar o inventário dos bens da entidade sob intervenção.
Salvo prova em contrário, presume-se que tal inventário tenha sido realizado com a observância dos preceitos legais
aplicáveis e qualquer alegação relativa aos ajustes realizados pelo interventor foge não só do âmbito do presente
Inquérito, como da esfera de atuação da CVM.
32. À vista das irregularidade apontadas, o balanço da Econômico S/A Empreendimentos não refletiu, evidentemente,
a real situação de seu patrimônio.
33. O artigo 176 da Lei n.o 6.404/76 dispõe:
Ao fim de cada exercício social a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir
com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
(....)
34. Cabe ressaltar, inicialmente, que foi decretada intervenção na Econômico S/A Empreendimentos em 7 de
fevereiro de 1996 (fls. 432) e as irregularidades em sua escrituração contábil denunciadas pelo Banco Central à CVM
antecederam a decretação da intervenção (fls. 015).
35. A responsabilidade por infração ao disposto no artigo 176 é, porém, da Diretoria da companhia, razão pela qual
deixo de responsabilizar os membros do Conselho de Administração por infringência ao referido artigo.
36. Os Diretores da Econômico S/A Empreendimentos, à vista das irregularidades apontadas, não foram diligentes em
relação à elaboração do relatório. Os membros do Conselho de Administração também não o foram, pois compete-
lhes, nos termos da lei, fiscalizar a gestão dos diretores e examinar livros e papéis da companhia (art. 142, III, da Lei
n.o 6.404/76).
37. Dessa forma, tanto os diretores quanto os conselheiros de Administração da Econômico S/A Empreendimentos
devem ser responsabilizados por infração ao artigo 153 da Lei n.o 6.404/76, em decorrência do disposto no artigo 145
da mesma Lei.
VII. Da Infração aos Artigos 25 e 29, incisos III e VII, da Instrução CVM n.o 216/94
38. As "Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis" (NBC-T-11) e as "Normas Profissionais de
Auditor Independente" (NBC-P-1), aprovadas, respectivamente, pelas Resoluções n.o 700/91 e n.o 701/91, do
Conselho Federal de Contabilidade, vigentes à época dos fatos, contemplam os procedimentos a serem observados
pelos auditores.
39. O artigo 25 da Instrução CVM n.o 216/94, também vigente à época dos fatos, impõe ao auditor independente –
pessoa física e ao auditor independente – pessoa jurídica, a todos os seus sócios e demais integrantes do quadro
técnico o dever de observar as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, no que não conflitar com os
atos desta Comissão, no que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de parecer e relatórios de
auditoria6.
13/15

40. A não observância pelo auditor, dos deveres impostos pela regulamentação, por si só, caracteriza a infração, ou
seja, basta a não observância do dever imposto pela regulamentação para que o auditor cometa a infração.
41. Conforme demonstrado nos parágrafos 44 a 47 do Relatório da Comissão (fls. 886 e 887), não foram observados
os deveres impostos pelos artigos 25 e 29, incisos III e VII. Assim sendo, voto pela responsabilização da Audin e de
seu responsável técnico, por infração ao disposto nos citados artigos.
42. Diante de todo o exposto e com fundamento no artigo 11 da Lei n.o 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes
penalidades:
ao Sr. Ângelo Calmon de Sá, Presidente do Conselho de Administração da Econômico S/A
Empreendimentos, pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta pelo
prazo de 3 (três) anos, por infração ao disposto no artigo 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Rivaldo Gomes Guimarães, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor da Econômico
S/A Empreendimentos, pena de pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia
aberta pelo prazo de 2 (dois) anos, por infração ao disposto nos artigos 176, caput, e 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Antônio Calmon Du Pin e Almeida, membro do Conselho de Administração da Econômico S/A
Empreendimentos, pena de pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia
aberta pelo prazo de 1 (um) ano, por infração ao disposto no artigo 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Francisco de Sá Júnior, membro do Conselho de Administração da Econômico S/A Empreendimentos ,
pena de pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta pelo prazo de 1
(um) ano, por infração ao disposto no artigo 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. José de Sá Neto , membro do Conselho de Administração e Diretor da Econômico S/A
Empreendimentos, pena de pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia
aberta pelo prazo de 1 (um) ano, por infração ao disposto nos artigos 176, caput, e 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Roberto Studart Ramos de Queiroz, Diretor da Econômico S/A Empreendimentos, pena de pena de
inabilitação para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta pelo prazo de 1 (um) ano, por
infração ao disposto nos artigos 30, parágrafo 3.o, 176, caput, e 153 da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Antônio César Sá Leitão, Diretor da CONEPAR, pena de multa de R$ 3.681,79 por infração ao
disposto no artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei n.o 6.404/76;
ao Sr. Renato Ferreira de Abreu Castro, Diretor da CONEPAR, pena de multa de R$ 3.681,79 por infração
ao disposto no artigo 30, parágrafo 3.o, da Lei n.o 6.404/76;
à Audin Auditores Independentes S/C, pena de multa de R$ 3.681,79, por infração ao disposto nos artigos
25 e 29, incisos III e VII, da Instrução CVM n.o 216/94; e, finalmente
ao Sr. Airton Cardoso Moura, responsável técnico da Audin, pena de multa de R$ 3.681,79 por infração aos
artigos 25 e 29, incisos III e VII, da Instrução CVM n.o 216/94.
43. Finalmente, voto pela exclusão do Sr. Alberto Martins Catharino, em decorrência de seu falecimento e pelo
acolhimento das razões de defesa dos seguintes senhores:
Sr. Lafaiete Coutinho Torres, em razão de encontrar-se afastado da Econômico Empreendimentos S/A desde
15 de março de 1990, conforme ata de reunião do Conselho de Administração de fls. 927;
Sr. Jorge Lins Freire, por ter permanecido no Conselho de Administração apenas no período de 12.05.95 a
14.08.95, conforme doc. às fls. 936.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2001
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
________________________________________________________________________
14/15

1. Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 20.a ed., 1.o vol., p. 257 e segs.
2. Moacyr Amaral Santos, ob. cit., 2.o vol. , p. 363 e segs.
3. Lei de Introdução ao Código Civil, art. 3.o.
4. Instrução CVM n.o1, item XIX, "a", 1, vigente à época dos fatos. A Instrução CVM n.o 247/96, ora em vigor, dispõe no mesmo sentido, em seu artigo 12, I, "a".
5. Lei n.o 6.024/74, art. 9.o, "b".
6. A Instrução CVM n.o 308/99, ora em vigor, dispõe no mesmo sentido (arts. 20 e 37).

Voto do Diretor Marcelo Trindade
Acompanho o voto do Relator
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho
Acompanho o voto do Relator

15/15